Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004390-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAYVID LUIZ DA SILVA - CPF: 012.830.721-81 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004390-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAYVID LUIZ DA SILVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA BASEADA NA NATUREZA DE CADA INFRAÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reeducando condenado por crimes comuns e hediondos deve cumprir os requisitos objetivos exigidos para obtenção de benefícios executórios de forma isolada, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se permitindo a adoção de fração ou percentual único em virtude da unificação das penas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004390-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAYVID LUIZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que determinou a aplicação, para fins de progressão de regime, do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, equivalente a 2/5 (dois quintos), apenas para as condenações envolvendo delitos de natureza hedionda, valendo-se de fração distinta para as demais condenações ostentadas por DAYVID LUIZ DA SILVA (Processo de Execução da Pena
nº
0015761-97.2014.8.11.0002).

Nas razões recursais,
sustenta o órgão ministerial que “
ainda que a fração correta seja a de 2/5, devido às alterações mais benéficas ao reeducando, o Colendo STJ não alterou o seu entendimento acerca da impossibilidade de aplicação de frações distintas para cada condenação no cálculo de pena e, portanto,
necessária a revisão da decisão de piso para que seja a fração de 40% aplicada sobre a totalidade da pena somada ou unificada
”
(cf. Id. n.º 160514686)
.

A defesa rechaça os clamores recursais e insiste na manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 160514688)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 160514689
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id. n.º 163202653).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004390-13.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o Ministério Público Estadual a
aplicação, para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena,
do percentual de 40% (quarenta por cento) da reprimenda, equivalente a 2/5 (dois quintos),
sobre a totalidade das penas impostas
a
DAYVID LUIZ DA SILVA, asseverando que “
a fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada ou somada conforme for a natureza do crime
”.

No entanto, razão não assiste ao órgão acusatório.

Colhe-se do Relatório de Situação Processual Executória colacionado aos autos
que o agravado cumpre pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em razão da prática dos delitos de furto, roubo e latrocínio (cf. Id. n.º 160514679).

Quando do julgamento do pedido de retificação do cálculo de pena, o Juízo determinou fosse alterado o cálculo “
para fazer constar,
em relação à pena dos autos de nº 03815-73.2013.8.11.0064
, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5
” (cf. Id. n.º 160514684).

Depreende-se, portanto, que o Juízo determinou a aplicação do percentual
40% (quarenta por cento)
apenas sobre a pena relativa ao delito hediondo praticado
.

Não obstante a posterior concentração, em um único processo executivo de pena, dos títulos executórios decorrentes dessas condenações, faz-se necessária a utilização, para fins de cálculo relativo à obtenção de benefícios penais, de frações distintas de cumprimento da reprimenda, conforme a natureza de cada uma das infrações, aplicando-se aos crimes hediondos, evidentemente, índices mais gravosos dos que os destinados aos delitos comuns.

Em outras palavras, o reeducando, quando condenado por delitos comuns e hediondos, deve cumprir os requisitos objetivos exigidos para obtenção de benefícios executórios de forma isolada, de acordo com a natureza de cada uma das infrações penais praticadas,
não se permitindo a

adoção de
fração ou percentual único

em virtude da unificação das penas
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns Agravo desprovido.”
(N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. – Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. – O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. – Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica.”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023